Tribunal: TJDFT
Processo: 0719450-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O conjunto probatório não é firme no sentido de que houve, realmente, a prática do crime de receptação pela esposa do réu, no qual o elemento subjetivo é aferido pelas circunstâncias fáticas que cercam o repasse para o comprador, sendo que, no caso, não se comprovou que a apelada, de fato, influiu para que o terceiro, de boa-fé, adquirisse o bem.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto simples, pelo relatório de investigações, somadas às declarações, prestadas em juízo, pela mãe da vítima, da esposa do réu e do comprador do aparelho furtado, deve ser mantida a condenação do apelante/réu, sendo, incabível a tese defensiva de absolvição por ausência de provas.
3. Não há se falar em apropriação de coisa achada, conduta descrita no art. 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, quando o conjunto probatório evidencia que houve o apoderamento intencional do agente de coisa deixada momentaneamente pelo proprietário, valendo-se o autor de breve descuido da posse vigiada.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.